Tribunal: TJDFT
Processo: 0716446-38.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Condomínio autor contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança de despesas condominiais ajuizada em face dos proprietários de unidade condominial, cujo débito atualizado totalizava R$ 1.231,59.
2. Decisão recorrida. Julgamento de procedência do pedido inicial para condenação dos requeridos ao pagamento do valor devido, com fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em avaliar a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, considerando o valor irrisório resultante da aplicação do percentual sobre a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo no 1076, estabeleceu admitir-se o arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
5. O caso dos autos deve ser avaliado com base no princípio da justa remuneração do trabalho do advogado, considerando os parâmetros do artigo 85, § 2o, do CPC: grau de zelo do profissional, local de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido. 5.1. A remuneração do trabalho do advogado deve ser condizente com o nível do trabalho desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto, para fixá-la em patamar razoável e proporcional.
6. A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação de R$ 1.231,59 resulta em montante irrisório, ou seja, insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho do advogado, violando o princípio da justa remuneração.
7. Observando o § 8o do artigo 85 do CPC e os critérios definidos nos incisos I a IV do § 2o do mesmo dispositivo, assim como o definido no Tema no 1.076 do STJ, é justo e equânime fixar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00, porquanto a causa se revela de baixa complexidade, demandando poucos atos processuais por parte do causídico, sendo, ainda, resolvida de forma célere.
8. Precedente da Casa: “[...] 6. No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, se se verifica que a sua fixação com base no valor da condenação resultaria em valor irrisório, desproporcional ao trabalho desenvolvido no processo e à dignidade da profissão, a verba sucumbencial deve ser arbitrada por equidade, consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.076 [...]”. (0736021-22.2024.8.07.0001, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 15/05/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00.
Tese de julgamento: "A fixação dos honorários advocatícios por equidade mostra-se admissível quando o percentual sobre o valor da condenação resultar em montante manifestamente irrisório, atendendo aos princípios da dignidade da profissão, razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1076; STJ, AgInt no AREsp no 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 01.08.2022.